Tribunal: TJSP
Processo: 2190773-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAS APRESENTADAS PELO CONTADOR JUDICIAL QUE NÃO CONSIDEROU OS VALORES PAGOS. NECESSÁRIA EXCLUSÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE QUITADOS PELA EXECUTADA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS DESDE OS DESEMBOLSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.